Tribunal: TJDFT
Processo: 0732610-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE RISCO DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Cobrança no 0733892-10.2025.8.07.0001, que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar consistente (i) na penhora dos direitos aquisitivos da quinta ré sobre o imóvel objeto da matrícula no 38.740 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF ou, subsidiariamente, (ii) na averbação da existência da ação na respectiva matrícula.
2. Decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu a tutela recursal; embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados; interposto agravo interno contra a decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se, em ação de cobrança ainda na fase de conhecimento, estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, a fim de determinar a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel dado em garantia contratual ou, ao menos, a averbação do trâmite da ação na matrícula do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), cabendo ao magistrado, pelo poder geral de cautela, aferir a adequação e proporcionalidade da medida postulada.
5. No caso, a matéria discutida demanda instrução probatória e contraditório, notadamente porque a notificação extrajudicial apresentada foi dirigida a pessoa jurídica diversa daquela que figura como ré na ação de cobrança, o que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência já na fase inaugural do processo.
6. Ausentes elementos concretos que indiquem risco de dilapidação patrimonial, insuficiência de bens ou iminente frustração do resultado útil da demanda, mostra-se excessivamente gravosa a penhora cautelar dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em plena fase de conhecimento, bem como incabível, no momento, a averbação do trâmite da ação na respectiva matrícula, à luz da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a averbação premonitória na fase de conhecimento exige demonstração mínima de risco de insolvência.
7. Não atendidos, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência cautelar pleiteada.
8. Tendo o agravo interno sido interposto exclusivamente contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado acarreta a prejudicialidade daquele recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “Em ação de cobrança na fase de conhecimento, a concessão de tutela de urgência cautelar para penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel ou para averbação do trâmite da ação na matrícula do bem exige demonstração mínima de probabilidade do direito e de risco concreto de insolvência ou dilapidação patrimonial; ausentes tais elementos, mantém-se o indeferimento da medida.”